Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700171-75.2022.8.07.0000 AGRAVADO: FABIOLA SENESTRE SATIRO AGRAVANTE: FABIO SENESTRO SATIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIO SENESTRO SATIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF que, nos autos da ação de arrolamento sumário (processo no 0008953- 13.2016.807.0004) ajuizada por FABÍOLA SENESTRE SÁTIRO, reconheceu como preclusos pedidos ali requeridos pelo agravante (id. 31787077). Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade (id 31787078). Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, requisitando-se as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator